Tribunal: STJ
Processo: 1500797-59.2022.8.26.0541
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2123477 - SP (2024
/0042260-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: E R DA S
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
indeferiu liminarmente embargos de divergência em recurso especial.
2. O embargante alegou inaplicabilidade do enunciado da
e reiterou
Súmula n. 182/STJ
argumentos sobre a falta de fundamentação para a fixação do regime inicial fechado,
pleiteando o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
conhecidos quando não há vícios no acórdão embargado e os argumentos apresentados
se limitam à reiteração de matéria decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal.
5. A mera reiteração de questões já rejeitadas e ultrapassadas no processo, sem
pertinência com o acórdão embargado, não configura vício passível de correção por
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51720179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 10:34:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: d3fc54c5-f182-4fb4-b549-08b135a06244

6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e
decidida, sendo cabíveis apenas para corrigir vícios previstos no
do Código de
art. 619
Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 1.638.190/RJ,
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24.11.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, não conhecer dos
embargos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes,
Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51720179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 10:34:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: d3fc54c5-f182-4fb4-b549-08b135a06244

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2123477 - SP (2024
/0042260-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: E R DA S
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
indeferiu liminarmente embargos de divergência em recurso especial.
2. O embargante alegou inaplicabilidade do enunciado da
e reiterou
Súmula n. 182/STJ
argumentos sobre a falta de fundamentação para a fixação do regime inicial fechado,
pleiteando o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
conhecidos quando não há vícios no acórdão embargado e os argumentos apresentados
se limitam à reiteração de matéria decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51720184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 10:34:26
Código de Controle do Documento: 8ec4a52e-67cb-4ad1-96ca-06b7d692f5bb

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme o
do Código de
art. 619
Processo Penal.
5. A mera reiteração de questões já rejeitadas e ultrapassadas no processo, sem
pertinência com o acórdão embargado, não configura vício passível de correção por
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e
decidida, sendo cabíveis apenas para corrigir vícios previstos no
do Código de
art. 619
Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 1.638.190/RJ,
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24.11.2021.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por E R DA S contra acórdão de fls.
821/825, o qual não conheceu do agravo regimental interposto contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente embargos de
divergência. O acórdão ficou assim ementado (fls. 593/594):

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência em
recurso especial, com fundamento no
-C do
art. 266
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. A defesa alegou ausência de motivação idônea
para a manutenção do regime inicial fechado de
cumprimento de pena e inexistência de fundamentação
concreta para o aumento da pena-base na vetorial da
culpabilidade, pleiteando a alteração do regime inicial para o
semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51720184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 10:34:26
Código de Controle do Documento: 8ec4a52e-67cb-4ad1-96ca-06b7d692f5bb

3. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo regimental pode ser conhecido quando inexiste
impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido devido à
ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do
STJ.
5. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de
demonstrar eventual equívoco da decisão agravada,
limitando-se a reproduzir os argumentos já analisados nos
embargos de divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental não pode ser conhecido se
não houver impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme a Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-C;
art. 266
parágrafo único;
CPC/2015, art. 932,
Súmula 182/STJ.
Jurisprudência
relevante
citada:
AgRg
nos
Min. Carlos Cini Marchionatti,
EAREsp 2.728.408/SP,
Terceira Seção, DJe 13.08.2025."

Nos presentes aclaratórios (fls. 302/610), o embargante afirma a inaplicabilidade
do enunciado da Súmula n. 182/STJ e reapresenta argumentos de falta de
fundamentação para a fixação do regime inicial fechado.
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a
aplicação do enunciado da
e dar provimento ao agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado.
No caso, a defesa não apontou qualquer vício no acórdão embargado, limitando-
se a insistir em controvérsia deliberada pelo STJ em recurso especial.
O acórdão do agravo regimental nos embargos de divergência consignou que a
defesa não foi capaz de impugnar adequadamente as razões do ato decisório que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, sem que se vislumbre nenhum
defeito passível de correção por embargos de declaração.
Destaque-se que o comportamento consistente na mera reiteração de questão
rejeitada e ultrapassada no processo, mediante argumentação que não guarda
pertinência com o acórdão embargado, acarreta o não conhecimento dos aclaratórios,
Documento eletrônico VDA51720184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 10:34:26
Código de Controle do Documento: 8ec4a52e-67cb-4ad1-96ca-06b7d692f5bb

valendo destacar que a insistência injustificada na reapresentação sucessiva da mesma
causa de pedir e pretensão é inadmissível e pode configurar abuso do direito de recorrer.
Acerca do tema, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
PRECEDENTES.
1. Não se presta o recurso integrativo a rediscutir
matéria já analisada e decidida. Na verdade, sob o
pretexto de haver "omissão" e/ou "contradição", a parte
embargante indisfarçavelmente busca impugnar o
acórdão que lhe foi desfavorável, insistindo nos mesmos
argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a
causa, o que não se coaduna com a via eleita.
2. A interposição de sucessivos recursos com os
mesmos argumentos configura abuso do direito de
recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Precedentes.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação imediata do trânsito em julgado
do feito, independentemente de publicação, e baixa dos
autos.
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.638.190/RJ,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
julgado em
DJe de
.
24/11/2021,
29/11/2021)

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA51720184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 10:34:26
Código de Controle do Documento: 8ec4a52e-67cb-4ad1-96ca-06b7d692f5bb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2024/0042260-4
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 2.123.477 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10036430920228260541 15007923720228260541 15007975920228260541
21818412022
EM MESA
JULGADO: 08/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: E R DA S
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: E R DA S
ADVOGADOS
: VINICIUS DINALLI VOSS - SP355906
ICARO PEREIRA SOUZA - SP452724
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, não conheceu dos embargos, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes,
Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C54224515501:641485074@
2024/0042260-4 - EREsp 2123477 Petição : 2025/0086993-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51235518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:01:48
Código de Controle do Documento: DC8EB05B-D335-41CC-9FFE-034909F7FA7B